Tribunal: TJSP
Processo: 2260645-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Alegação de constrangimento

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2260645-75.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é paciente VINICIUS VIEIRA DO CARMO e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2260645-75.2020.8.26.0000 - lauda 2/11
Voto:
25165 CFF/C
Habeas Corpus:
2260645-75.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
DIPO 3 Seção 3.2.2
Processo:
1522679-17.2020.8.26.0228
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
Vinicius Vieira do Carmo
Habeas
Corpus

Tráfico
ilícito
de
entorpecentes
Decisão fundamentada na
demonstração dos pressupostos e requisitos
autorizadores
da
prisão
preventiva

Revogação
Impossibilidade
Insuficiência
das
medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento
Pandemia de Covid-19 que
não
tem
o
condão
de
alterar
a
imprescindibilidade da medida extrema

Alegação
de
constrangimento
ilegal
não
evidenciada Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, sob alegação de estar
sofrendo constrangimento ilegal, supostamente imposto pela digna
autoridade apontada como coatora, em razão da conversão de sua prisão
em flagrante em preventiva.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões e, enfatizando a pandemia de Covid-19, postula a concessão da
ordem para revogar a prisão preventiva, “...deferindo-se a liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2260645-75.2020.8.26.0000 - lauda 3/11
provisória e expedindo-se de imediato o alvará de soltura, ou, ao menos, a
concessão de prisão domiciliar...” (fls. 01/05).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
86/90).
Prestadas as informações judiciais (fls.
98/99), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 104/112).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que o paciente,
preso em flagrante, foi denunciado pela suposta prática do crime
tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, pelos fatos assim
textualmente narrados na denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que no dia 27 de outubro
de 2020, por volta das 12h20min, na Rua Salvador Gianetti, no 1.150,
Guaianases, nessa cidade e comarca, VINÍCIUS VIEIRA DO CARMO,
qualificado a fl. 05, trazia consigo e expunha a venda 12 gramas de
tetrahidrocannabiol,
popularmente
conhecida
como
MACONHA,
acondicionada em 08 invólucros plásticos; 8,5 gramas de COCAÍNA,
acondicionada em 10 invólucros plásticos e 1,3 gramas de cocaína, na
forma de 11 pedras de CRACK (auto de exibição e apreensão de fls.
15/16 e laudo de constatação as fls. 47/50), sendo certo que referidas
substâncias são causadoras de dependência física e psíquica e o
indiciado tinha a posse e guarda das drogas sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2260645-75.2020.8.26.0000 - lauda 4/11
Segundo o apurado, o denunciado estava na posse de variada
quantidade de drogas, embaladas de forma unitária, para pronta
entrega a terceiros usuários, quando seus atos de mercancia foram
vistos por policiais civis em patrulhamento na região, os quais
decidiram abordá-lo, após breve campana no local.
Em busca pessoal, foram localizadas na posse do averiguado,
mais precisamente no interior de uma sacola presa a suas vestes, as
substâncias entorpecentes descritas acima, bem como a quantia de R$
180,00 (cento e oitenta reais), em notas miúdas.
Nesse contexto, o denunciado foi preso em flagrante delito e
levado à Delegacia de Polícia. Em solo policial, o averiguado foi
interrogado (fl. 08) e confessou a prática delitiva.
A traficância vem comprovada pela quantidade e variedade de
drogas apreendidas, bem como pela forma de seu acondicionamento,
prontas para entrega a terceiros usuários.” (fls. 104/105, autos digitais
originários).
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal.
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2260645-75.2020.8.26.0000 - lauda 5/11
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.
O paciente responde por crime grave, de
acentuada perniciosidade
equiparado ao hediondo, frise-se
, que
atormenta e atemoriza a população, abalando a tranquilidade social, com
efetivo risco à ordem pública, perturbada pelos fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem, pois, ser prestigiadas na busca
da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam
a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.
E a despeito da argumentação defensiva,
a respeitável decisão impugnada não padece de manifesta nulidade, pois
suficientemente fundamentada, dela se podendo extrair as razões de
convencimento que levaram à conclusão adotada, em face da aparente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2260645-75.2020.8.26.0000 - lauda 6/11
presença dos requisitos e pressupostos da segregação cautelar, com
evidenciação da prova da existência de crime e de indícios suficientes de
autoria (fls. 69/72).
Confira-se, por destaque: “...Consta dos
autos que Policiais Civis em rondas perceberam que o autuado passava algo
e recebia algo de outros indivíduos que iam até ele. Assim, permaneceram
em campana por cerca de 30 minutos e resolveram efetuar abordagem. Na
cintura do autuado foi encontrada uma pequena sacola plástica contendo
porções de maconha, cocaína e crack, embaladas para venda, além de R$
180,00 em dinheiro trocado. Em seu interrogatório, o autuado confessou a
prática do delito, afirmando que estava no local vendendo drogas porque
ganha R$ 200,00 por dia e que a 'biqueira' fatura R$ 5.000,00 por dia.
Afirmou não saber quem é o patrão e disse que, quando chega ao local, as
drogas já estão embaladas e contadas para venda. Trata-se, na hipótese, da
apreensão de drogas de natureza diversa, extremamente lesivas (10 porções
de cocaína, 11 porções de crack e 8 porções de maconha), o que, aliada às
circunstâncias da prisão em flagrante, após realização de campana na qual
se visualizaram atos de comércio, além da apreensão de dinheiro e da
confissão do autuado, denota que se destinavam ao comércio espúrio...” (fls.
69/72).
Ressalta-se, portanto, a hediondez do
crime de tráfico de drogas, o modo e as circunstâncias com que foi
perpetrado, cuja gravidade se revela essencialmente aguda e deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2260645-75.2020.8.26.0000 - lauda 7/11
sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II), notadamente se considerar, como
destacado pela autoridade apontada como coatora, a natureza nociva e
variedade das drogas apreendidas (maconha, crack e cocaína), a
apreensão de quantia em dinheiro, a realização de prévia campana e a
admissão da traficância pelo paciente.
Esses aspectos concretos permitem, em
princípio e pelo seu conjunto, a denotação de nível de inseguridade
incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa dos
detidos, de modo que não se pode ter por mitigado o periculum libertatis,
máxime se se atentar que o paciente responde criminalmente por delito
da mesma natureza e, embora beneficiado com a liberdade, voltou a se
envolver com o comércio espúrio (vide fls. 45/47).
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2260645-75.2020.8.26.0000 - lauda 8/11
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita
ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem
o condão de conferir, por si só, o direito de responder o processo em
liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis à parte suplicante.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2260645-75.2020.8.26.0000 - lauda 9/11
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.
Insta redarguir, a propósito, que a
eclosão da pandemia de Covid-19, ensejadora da Recomendação CNJ no
62/2020 desprovida de vertente ordenatória ou vinculativa, frise-se e
a alegação de ser portador de bronquite não têm o condão de implicar, por
si sós, na liberação, progressão antecipada ou admissão automática do
paciente em regime de prisão domiciliar, notadamente porque
inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que se proceda à
soltura de presos, provisórios ou não, (b) documentação médica
apontando a necessidade atual de assistência à saúde diferenciada; (c)
demonstração de que há risco efetivo, no estabelecimento onde se
encontra, maior que o suportado pelas pessoas não-presas de contrair o
coronavírus, (d) comprovação de que, em meio aberto, receberá cuidados
médicos mais adequados do que aqueles estatalmente prestados, (e)
projeção de que, fora do sistema, não haverá ameaça de violação das
recomendações
de
isolamento
e/ou
distanciamento
social
e,
paralelamente, (f) pela falta de evidenciação de que o Estado, na esfera
direta ou indireta da administração penitenciária, não tenha meios de
prontamente oferecer tratamento, em caso de eventual infecção pelo novo
coronavírus (Sars-Cov-2), em observância, inclusive, à regra jurídica
expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da Lei das Execuções
Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2260645-75.2020.8.26.0000 - lauda 10/11
Ademais, não se pode simplesmente
desprezar o suplicante teria cometido crime equiparado a hediondo em
meio a uma pandemia mundial, em plena quarentena de isolamento e/ou
distanciamento social.
Acresça-se, em reforço, que além de não
haver informe oficial acerca de casos confirmados de contaminação
generalizada nos presídios, a Secretaria de Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo noticiou que tem adotado medidas articuladas
para a implementação de ações de prevenção, preparação e
enfrentamento sobre uma eventual disseminação do novo Covid-19, junto
à população carcerária, aos servidores públicos e aos demais usuários do
sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e outros
colaboradores.
A mesma Secretaria, afora anunciar que
vem fazendo acompanhamento diário da situação de servidores e
custodiados, acrescentou que, “...no que se refere aos cuidados à saúde, tem-
se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de saúde
pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,
para o pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas resultantes de
pactuação com 38 (trinta e oito) municípios por meio da Deliberação
CIB-62/2012, as quais atendem 59 (cinquenta e nove) Unidades (podendo
ser concomitantes com o atendimento de profissionais da SAP). Ainda assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2260645-75.2020.8.26.0000 - lauda 11/11
na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na rede
pública local...”.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim decidiu:
“Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas
Decisão
fundamentada
na
demonstração
dos
pressupostos
e
requisitos autorizadores da prisão preventiva
Condições
pessoais desfavoráveis
Revogação
Impossibilidade

Insuficiência
das
medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento
Pandemia de Covid-19 que não tem o
condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema
Precedentes
Alegação de constrangimento ilegal não
evidenciada
Ordem denegada.” (TJSP, 5a Câmara de Direito
Criminal, HC no 2193028-98.2020.8.26.0000, DJ 24.08.2020, v.u.)
Por conseguinte, inexistindo manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico,
inarredável reconhecer a inexistência do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)